Tribunal: TJMT
Processo: 1005589-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005589-07.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante: ANÉSIO DE OLIVEIRA
Agravados: OLÍMPIO NETO DO AMARAL e JÚLIA ACOSTA
Número do Protocolo: 1005589-07.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANÉSIO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória” (Proc. no 0005461-69.2008.811.0040 – Código 48537), ajuizada pelo agravante contra OLÍMPIO NETO DO AMARAL e sua esposa JÚLIA ACOSTA, JOSÉ TORRES DA SILVA e ORACÉLIO DOS SANTOS, indeferiu pedido de imissão do autor/agravante na posse do imóvel objeto da lide, formulado após prolação de sentença de improcedência nos Embargos de Terceiro em apenso (Proc. no 0007044-79.2014.811.0040 – Código 115931), oposto por João Carlos Ferreira, por verificar que “ainda há recurso de apelação a ser enviado ao Tribunal de Justiça para julgamento, sendo certo que o efeito suspensivo daquele recurso é automático, nos termos do artigo 1.012 do CPC” (cf. Id. no 78431589 dos autos de origem).
O autor/agravante expõe que, nos idos de 2002, ajuizou ação reivindicatória contra “invasores que ocupavam a área injusta e ilegalmente (...), visando a desocupação de 02 imóveis de sua propriedade denominados Lote 151 e Lote 152”, sendo, ao final, julgado procedente o pedido por sentença já transitada em julgado, sucedendo, porém, que o mandado de imissão na posse dos dois imóveis, expedido em seu favor, só foi cumprido em relação ao Lote no 152, pois, segundo a narrativa, “o invasor João Carlos Ferreira recusou-se a sair do imóvel e opôs Embargos de Terceiro (Proc. no 0007044-79.2014.811.0040 – Código 115931), sendo que na oportunidade lhe foi concedida liminar suspendendo a imissão na posse do Lote 151”, e, depois, ajuizou ação de Usucapião (Proc. no 0007397-22.2014.811.0040 - Código 116401) envolvendo o bem, sendo ambas as pretensões julgadas improcedentes (sic – cf. Id. no 122662992 - pág. 3/4).
Prossegue dizendo que, “em razão da improcedência dos pedidos nos Embargos de terceiro e Usucapião ocorreu a revogação da liminar que suspendia o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nestes autos”, mas, mesmo assim, “o invasor se recusa a cumprir espontaneamente a desocupação do imóvel”, daí porque pediu, em Primeiro Grau, renovação do mandado de imissão na posse, pleito indeferido pela decisão agravada (sic – cf. Id. no 122662992 - pág. 4).
Argumenta que “a sentença de improcedência afasta o juízo provisório exercido no momento da concessão da liminar”, de modo que, independentemente dos efeitos, o recebimento do Recurso de Apelação Cível contra essa sentença “tem o poder apenas de suspender o trânsito em julgado, jamais se prestando a reavivar os efeitos de uma tutela revogada, que, diga-se de passagem, sequer foi requerida nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC, pelo apelante naqueles autos”, e, portanto, “não teria o condão de impedir a imissão do agravante na posse do Lote 151” (sic – cf. Id. no 122662992 - pág. 6/9).
Pontua a urgência da medida dizendo que “os invasores continuam realizando desmate ilegal na propriedade rural, conforme se comprova a fiscalização ambiental realizada na propriedade que gerou o Auto de Infração no 21033254, onde consta o ‘caseiro Natalino Salvador da Silva’, suposto funcionário do terceiro embargante, (é) responsável por acompanhar os carregamentos e fazer controle e anotações acerca da ilegal extração florestal da propriedade”; enfatiza que, embora “seja proprietário do imóvel rural, (...) não consegue retomar a posse do (bem), sendo constantemente notificado pela SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente em razão de desmates ilegais na referida propriedade, oportunidades em que lhes são imputadas infrações ambientais”, que ele não consegue evitar porque é constantemente ameaçado pelo terceiro embargante e pelos demais ocupantes, e frisa que o Ministério Público já ajuizou Ação Civil Pública contra ele (Proc. no 1004878-13.2021.8.11.0040), buscando “o impedimento de acesso a crédito rural pelo agravante em razão do referido desmate” (sic – cf. Id. no 122662992 - pág. 9/10).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para determinar a expedição de mandado de imissão na posse do Lote 151 em (seu) favor”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 122662992 - pág. 11).
É o breve relatório.
A antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir pedido de imissão do autor/agravante na posse do imóvel reivindicado (Lote no 151), e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação de que “o periculum in mora encontra-se no fato de que o agravante vem sofrendo prejuízos em razão dos autos de infração ambiental, termo de embargo, e ação civil pública, muito embora não esteja na posse do imóvel tampouco possua meios de impedir a pratica de desmatamento ilegal pelos invasores, de modo que a concessão da liminar a fim de visa impedir que o agravante seja responsabilizado por novos desmatamentos realizados pelos invasores que continuam a cometer infrações ambientais” (sic – cf. Id. no 122662992 - pág. 10/11); o quadro, porém, não revela urgência agônica da providência requestada, seja porque o deferimento do pleito não sepultaria o fato alegadamente gerador do perigo da demora (potencial responsabilização por ilícitos ambientais já praticados na área), ou então porque é justamente essa (falta de posse do autor sobre o imóvel reivindicado) a cena processual vigente desde o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, nos idos de 2014.
Não fosse o bastante, admito, pelo menos em primeira olhadela, que os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar a antecipação da pretensão recursal, pois, embora a jurisprudência do eg. STJ seja pacífica no sentido de que o recebimento de apelo contra sentença de improcedência em Embargos de Terceiro não projeta efeitos sobre o feito executivo, é igualmente consolidada no sentido de que “eventual efeito suspensivo incide, aí sim, sobre as determinações que eventualmente constarem do dispositivo da sentença proferida na própria ação de Embargos de Terceiro, não em outra” (AgRg no REsp 1344843/SP), e, no caso, a r. sentença proferida naqueles autos não revogou expressamente a decisão liminar concedida no albor daquela lide (cf. Id. no 122662993), não se aplicando ao caso, portanto, a exceção à regra de efeito suspensivo nato do Recurso de Apelação prevista no art. 1.012, §1o, V, do CPC.
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR - PROPRIETÁRIO DO BEM. SUFICIÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTES. 2. DUPLO EFEITO DO APELO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. PRECEDENTES. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do bem dado de garantia deve ser intimado do ato constritivo. Precedentes. 2. "O apelo recebido contra a sentença dos Embargos de Terceiro não tem efeitos sobre o outro processo, qual seja, o executivo. Eventual efeito suspensivo incide, aí sim, sobre as determinações que eventualmente constarem do dispositivo da sentença proferida na própria ação de Embargos de Terceiro, não em outra" (AgRg no REsp 1344843/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 24/6/2013). 3. O Tribunal de origem perfilhou entendimento consentâneo com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual o aresto impugnado merece ser mantido. Incidência da Súmula 83 do STJ” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1007134/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados e o terceiro interessado João Carlos Ferreira, este na pessoa do advogado por ele constituído (Carlos Soares de Jesus – OAB/MT no 4.711-B – cf. Id. no 122662996 - pág. 1), na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 06 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator